Tribunal: STF
Processo: HC 58674
Classe: HC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-03-31
Data de publicação: 1981-03-31

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. 1) PREQUESTIONAMENTO. CONHECE-SE DO
PEDIDO AINDA QUE NÃO APRECIADO SEU FUNDAMENTO PELA INSTÂNCIA DE
SEGUNDO GRAU NA DECISÃO CONDENATÓRIA OU CONFIRMATORIA DA CONDENAÇÃO
(CONSTITUIÇÃO, ART-119, I, "H"), AQUI NÃO SE TRATANDO DE RECURSO, EM
QUE IMPERA O REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO. 2) FALTA DE CITAÇÃO E
FALTA DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR AO RÉU. ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES, NO
CASO DOS AUTOS, EM QUE O PACIENTE ESTEVE PRESENTE A INTERROGATORIO E
DECLAROU CONCORDAR COM A PERMANENCIA DO DEFENSOR DATIVO JA NOMEADO.
3) MOEDA NACIONAL. CONDENAÇÃO PECUNIARIA A BASE DO DENOMINADO
"CRUZEIRO VELHO", QUE SE TRANSFORMA AUTOMATICAMENTE NA MOEDA ATUAL,
INEXISTINDO O SUPOSTO ENGANO NA CONDENAÇÃO.